Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008112-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. ROMULO BEZERRA PEGORARO, em favor de ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 nos autos no. 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715.
Afirma o impetrante, que:
“A ação penal no 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715 (processo físico), em tramitação perante a Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, compreende a ação de policiais civis que prenderam o paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no dia 30/10/2019, por volta das 16h30min, neste município (doc. 02).
Além da prisão do paciente, os policiais civis prenderam o acusado Diego Malagole da Silva pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, no dia, local e horário acima mencionados.
Ressai dos autos, em especial do boletim de ocorrência no 2019.326092/PJCMT e da exordial acusatória que, na data referida, após “denúncias anônimas”, os policiais militares realizaram a abordagem e prenderam em flagrante delito do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, o qual trazia consigo 07 (sete) porções de maconha.
Após, os policiais civis diligenciaram e prenderam o acusado Diego Malagole da Silva, que tinha em depósito 11 (onze) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína e 130 ml (cento e trinta mililitros) de maconha.
Lavrado o auto de prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão homologada e convertida em preventiva ((doc. 03).
No dia 18/03/2020, com o oferecimento da denúncia e reanalise da prisão provisória, o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Capital manteve o cárcere cautelar do paciente (doc. 04).
Assim, insurge-se contra a prisão preventiva do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior.” (sic)
Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente a droga apreendida com Diego está sendo atribuida ai paciente também, porém com o beneficiário, em tese somente foram apreendidas 07 trouxinhas de maconha, não havendo falar em quantidade considerável e diversidade de droga, na fundamentação para a sua segregação cautelar. Dessa forma, entende o impetrante, que a manutenção da prisão provisória do paciente é ilegal.
Brada que a Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das segregações corpóreas e a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares e a possibilidade dos magistrados, durante o regime de teletrabalho, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, reanalisar caso a caso, aplicando a substituição, quando cabível.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que no dia 30 de outubro de 2019, às 16h30min, na Rua 12, no 24, Quadra 29, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade, os acusados Erlon Fábio de Campos Júnior e Diego Malagole da Silva traziam consigo e tnnam em depósito, para outros fns que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 78,33g (setenta e oito gramas e trinta e três centgramas), 18 (dezoito) porções de maconha, com massa total de 1,584kg (um quilograma, quinhentos e oitenta e quatro gramas), 130ml (cento e trinta mililitros) de maconha, e 01 (uma) porção análoga a MDMA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo defnitvo 3.14.2019.61450-01 fls. 14/17-IP.
Além disso, localizaram 03 (três). aparelhos de celulares, 01 (um) rolo de plástico flme, 01 (uma) faca contendo resquícios de maconha, 02 (duas) balanças de precisço e 01 (uma) máquina de cartão da Pag Seguro.
Consta do boletim de ocorrência que:
“Esta especializada recebeu a denúncia anonima que no local do fato estaria fomentado o trafico de droga na região, foram então realizadas diligencias e levantamentos, bem como vigilância sobre o local, e na tarde de hoje foi visualizado o suspeito Elon Fabio de Campos Junior, saindo numa moto cg start 150, de cor preta, placa QBF 1743, foi feito acompanhamento do suspeito, e abordado alguns metros afastado do local e foi encontrado dentro da mochila box verde,da ubert eats, 07 porções de substância análoga a maconha. Diligenciamos até o local que segundo o suspeito teria comprado o entorpecente e encontramos o suspeito Diego Malagole da Silva, que ao perceber a presença da Polícia no interior da residência tentou desfazer do entorpecente, duas balanças de precisão, celulares, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco) reais em dinheiro e vários utensílios usados para fomentar o tráfico de drogas. Na cozinha foi encontrado uma vasilha vermelha emborrachada, com liquido verde com odor de maconha, em banho maria em cima do fogão, com água ainda quente. Como forma de tentativa de escapar da Justiça o suspeito "Diego" tentou subornar a equipe de investigadores, oferecendo dez mil reais para ser liberado do flagrante. O supeito "Erlo" ainda informou que na casa de sua avó, localizada no bairro Carumbé, Rua Ricardo M Guimarães, número 263 teria uma porção de MD dentro do guarda roupa, foi realizada diligência até o local e apreendido o entorpecente. Encerradas as buscas foram conduzidos os suspeitos e o entorpecente para esta especializada." (sic - pag. 113 dos doc anexos)
Brada o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, ato ilegal.
O paciente juntamente com o corréu Diego Malagole da Silva foi preso em flagrante delito na data de 30/10/2019 e denunciado em 06/12/2019.
Na data de 03/02/2020, a denúncia foi recebida, conforme:
“Vistos, etc.
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de DIEGO MALAGONE DA SILVA e ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR, pela prática, em tese, do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo Diego também incurso no art. 333 do CP.
Por ocasião do oferecimento da denúncia, o d. representante do Ministério Público, dentre outras diligências, requereu a autorização judicial para extração e análise dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendido por ocasião da prisão em flagrante, com finalidade de obter registros relacionados à prática de traficância, tais como vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens (fls. 06/07).
É o relatório.
DECIDO.
A extração dos dados telefônicos visa instruir procedimento investigatório policial já em andamento. Tem caráter inquisitorial, sem contraditório, constituindo simples medida administrativa.
O sigilo dos dados telefônicos pode e deve ser quebrado mediante decisão judicial quando houver inequívoco interesse em se descobrir a verdade sobre fato maculado de ilicitude penal, porquanto o que a lei veda é o fornecimento indiscriminado e imotivado de informações sigilosas.
A medida pretendida deve ser deferida, eis que é uma excelente pista para a elucidação dos fatos, senão a única disponível.
Não há abuso de autoridade em tal providência – nem no pedido nem na decisão que o acolhe – se concedida a ordem no âmbito de inquérito civil ou policial, ou mais tarde, na fase processual. Ora, existindo indícios de ilícito praticado, não há como negar a derrubada do sigilo, desde que resguardada, posteriormente, a divulgação das informações obtidas, circunscritas à extensão na discussão judicial do assunto, sob as penas da lei.
Nesse sentido, já assentou o Pleno do STF, por meio de voto do Min. CELSO DE MELLO, o seguinte:
"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros." - (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão do Mandado de Segurança n. 23452: MELLO, Celso de. Publicado no DJ de 12.05.2000, p. 20)
Ademais, a presente representação está em perfeita consonância com o que dispõe as normas vigentes, visto que estão presentes fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, tratando-se de meio capaz e eficaz demonstrar todos os passos do envolvido e elucidar o crime, ressaltando que o delito de tráfico de drogas é apenado com pena de reclusão.
Concernente ao acesso aos dados da rede social do acusado (whastapp, telegram, viber, menssenger e etc), insta salientar que com a vigência da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), passou a existir a regulamentação da utilização na internet no Brasil, sendo estabelecidos direitos e deveres dos usuários e administradores da rede, bem como criada a possibilidade de acesso aos registros de conexão e de acesso dos usuários quando tal medida se afigurar indispensável ao conhecimento de dados essenciais a deslinde da investigação.
No presente caso, a representação encontra respaldo no que dispõe nos arts. 7o e 10 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):
“Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
(...) II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (...).”
“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o. § 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o (...).”
DIANTE DO EXPOSTO, considerando a conveniência do pedido e sua importância para chegar a verdade real, DEFIRO a extração e análise dos dados telefônicos, tais como agenda, vídeos e mensagens contidos nos celulares e chips apreendido conforme Auto de Apreensão de fl. 18.
Nos moldes da Resolução no 59/2008/CNJ, fica expressamente vedada a quebra de sigilo de qualquer outro aparelho que não os discriminados nesta decisão, cujas informações terão acesso os Agentes Policiais vinculados a Gerência de Inteligência Policial ou pelo Ministério Público atuante nesta Vara.
Cumpra-se, também, o Provimento da CGJ deste Estado.
Para tanto e considerando que os celulares e chips estão depositado na D.R.E/MT, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que realize o envio imediato dos mesmos à Coordenadoria de Criminalística da Politec, a fim de que seja realizada a perícia e apresentado o laudo respectivo no prazo de 15 (quinze) dias, o qual deverá responder aos questionamentos elaborados pelo Parquet à fl. 07.
Consigne-se para a Politec que eventual dilação de prazo para confecção do laudo só será permitida após autorização judicial (CPP, art. 160, parágrafo único).
No mais, notifiquem-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se os acusados pretendem constituir advogado ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de suas defesas, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.
DEFIRO as demais diligências requeridas na cota Ministerial de fls. 06/07.
Cumpra-se o traslado já determinado nos autos de cód. 601449, juntando o pertinente ao presente feito." (sic - id. 39276967)
Na data da 20/02/2020, consta que o paciente tinha seus interesses cuidados por outros causídicos, que não o impetrante, senão vejamos:
“CERTIFICO que, recebi para cumprimento, o mandado extraído dos autos de no 604715 CD 733887 e no dia 19/02/2020, diligenciei à Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e lá estando, às 15h00, após realizar os procedimentos de praxe perante os Policiais Penais, procedi a notificação do réu Erlon Fabio de Campos Junior, de forma que após a leitura foi exarada a ciência e aceita a contrafé. Certifico ainda que o réu declarou ser assistido pelo Dr. Erick Baracat e Dr. Jackson, não sabendo indicar outros dados." (sic - id. 39276967)
Dessa forma, tenho que conforma decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente e do corréu Diego, o magistrado autorizou a análise dos chips dos celulares apreendidos, somado a isso, há o fato de o paciente mudar de defensor, com a impetração de pedido de relaxamento de prisão preventiva, o que inviariavelmente, colabora para a menor marcha da instrução processual. Ademais, a denúncia foi ofertada e posteriormente recebida em prazos tidos como normais, dentro da realidade do conhecido congestionado e sobrecarregado Judiciário Brasileiro, sendo em menos de 02 meses.
Dessa forma, ao menos nesse momento, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
No que importe a alegada ausência de fundamentação para a prisão preventiva, tenho que na decisão em que o magistrado, tido como autoridade coatora, negou a revogação da prisão preventiva, fundamentou na quantidade e diversidade de droga apreendida.
O impetrante afirma que o magistrado utilizou a quantidade e diversidade de droga apreendida com Diego para justificar a segregação cautelar do paciente; todavia, tenho que não há nos autos elementos que demonstrem ser a droga apreendida com Diego, exclusivamente dele, sendo de se observar pela dinâmica dos fatos, que o paciente foi preso portando determinada quantidade de droga, dentro de uma bolsa do Uber Eats (sistema eletrônico de gerenciamento e entrega de comida), o que ao menos por ora, indica que ambos supostamente agiam em conjunto, para a traficância de entorpecentes, se responsabilizando Diego pelo armazenamento de droga e o paciente, pela entrega do entorpecente.
Dessa forma, adentrar na alegação do impetrante de que a droga apreendida com Diego não teria qualquer ligação com o paciente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, ou seja, a veticalização probatória, condição essa, impossível nas aspas reduzidas do habeas corpus.
Há salientar ainda que o paciente ostenta antecedentes criminais, por formação de quandrilha e por receptação, conforme ficha de antecedentes (id. 39276966)
Assim, além dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, há necessidade de se garatir a ordem pública, havendo o risco de reiteração delitiva, caso o paciente nesse momento, alcance a liberdade, diante de seu histórico delitivo.
Como se observa, diante do quadro posto, não reluz qualquer movimento do magistrado, tido como autoridade coatora, no sentido de procrastinar a evolução processual do feito, bem como estão presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, visto que o paciente é recalcitrante em práticas delitivas, em específico no crime de ameaça.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim do processo em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
O impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.
Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.
De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações do impetrante, verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.
Observo, ainda, que o paciente não possui nenhuma enfermidade, sequer encontra inserido na lista de apenados de pessoas que realizam algum tipo de tratamento médico.
Corroborando tal entendimento, tem-se o PIA - PLANO INDIVIDUALIZADO DE ACOLHIMENTO PSICOSSICIAL (id. 39276966), em que o paciente não relata ser portador de nenhuma morbidade (doenças e patologias congênitas ou pré-existentes), declarando apenas ser viciado em ingestão de álcool.
Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator